Tribunal: STJ
Processo: 5007054-18.2021.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037049 - SC (2025/0336794-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUI CARAMORI
AGRAVANTE
: SANDOVAL CARAMORI
AGRAVANTE
: SELVINO CARAMORI FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182
/STJ, 83/STJ, 284/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
autônomos que embasaram a inadmissibilidade do recurso especial na origem, com
aplicação das Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF, incidindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Na origem, os agravantes figuram como requeridos em medida cautelar de sequestro
proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, vinculada à investigação de
crimes contra a ordem tributária praticados no âmbito de empresa, com prejuízo estimado
superior a R$ 85.000.000,00. A decisão de primeiro grau deferiu a indisponibilidade de
numerário via SISBAJUD e o sequestro de bens imóveis até o limite de R$ 8.930.798,00.
3. A apelação foi conhecida em parte e desprovida, mantendo-se as medidas assecuratórias.
Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso especial foi inadmitido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com aplicação das Súmulas n. 83/STJ, n.
284/STF e n. 7/STJ.
4. No agravo regimental, os recorrentes sustentam ter impugnado pormenorizadamente os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e requerem o provimento do agravo
regimental para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53865193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 637b8f73-93fa-4bf9-8d9f-a2c366c12ab3

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos autônomos da decisão agravada, conforme exigido pela
e se há possibilidade de afastamento dos óbices das Súmulas n. 83
Súmula n. 182/STJ,
/STJ, n. 284/STF e n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada não foi atacada de forma específica pelos agravantes, que se
limitaram a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sem infirmar os fundamentos
autônomos relacionados às Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF, atraindo o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
7. Ainda que superado o óbice da
subsistiria a incidência da
Súmula n. 182/STJ,
pois o redimensionamento da medida cautelar de sequestro demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
8. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o sequestro previsto no Decreto-
em crimes tributários, visa garantir não apenas a reparação do dano, mas
lei n. 3.240/1941,
também o pagamento de eventual pena de multa e das custas processuais, sendo que o
parcelamento tributário não enseja levantamento automático da constrição.
9. O pedido de oposição à inclusão em sessão virtual e de intimação dos patronos para
acompanhamento do julgamento foi indeferido, pois, nos termos do
-A do
art. 184
Regimento Interno do STJ, a oposição ao julgamento virtual deve ser fundamentada e não
impede a inclusão do feito em pauta eletrônica quando ausente hipótese de sustentação oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:RISTJ, arts. 159 e 184-A; Decreto-lei n. 3.240/1941.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay
Neto,
Quinta
Turma,
julgado
em
11.11.2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.144.229/RJ,
04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.982.372/RS,
Quinta Turma, julgado em 19.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 637b8f73-93fa-4bf9-8d9f-a2c366c12ab3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037049 - SC (2025/0336794-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUI CARAMORI
AGRAVANTE
: SANDOVAL CARAMORI
AGRAVANTE
: SELVINO CARAMORI FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846

MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969

CRISTIANE PETRÓ - RS112949

GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182
/STJ, 83/STJ, 284/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
autônomos que embasaram a inadmissibilidade do recurso especial na origem, com
aplicação das Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF, incidindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Na origem, os agravantes figuram como requeridos em medida cautelar de sequestro
proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, vinculada à investigação de
crimes contra a ordem tributária praticados no âmbito de empresa, com prejuízo estimado
superior a R$ 85.000.000,00. A decisão de primeiro grau deferiu a indisponibilidade de
numerário via SISBAJUD e o sequestro de bens imóveis até o limite de R$ 8.930.798,00.
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

3. A apelação foi conhecida em parte e desprovida, mantendo-se as medidas assecuratórias.
Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso especial foi inadmitido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com aplicação das Súmulas n. 83/STJ, n.
284/STF e n. 7/STJ.
4. No agravo regimental, os recorrentes sustentam ter impugnado pormenorizadamente os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e requerem o provimento do agravo
regimental para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos autônomos da decisão agravada, conforme exigido pela
e se há possibilidade de afastamento dos óbices das Súmulas n. 83
Súmula n. 182/STJ,
/STJ, n. 284/STF e n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada não foi atacada de forma específica pelos agravantes, que se
limitaram a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sem infirmar os fundamentos
autônomos relacionados às Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF, atraindo o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
7. Ainda que superado o óbice da
subsistiria a incidência da
Súmula n. 182/STJ,
pois o redimensionamento da medida cautelar de sequestro demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
8. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o sequestro previsto no Decreto-
em crimes tributários, visa garantir não apenas a reparação do dano, mas
lei n. 3.240/1941,
também o pagamento de eventual pena de multa e das custas processuais, sendo que o
parcelamento tributário não enseja levantamento automático da constrição.
9. O pedido de oposição à inclusão em sessão virtual e de intimação dos patronos para
acompanhamento do julgamento foi indeferido, pois, nos termos do
-A do
art. 184
Regimento Interno do STJ, a oposição ao julgamento virtual deve ser fundamentada e não
impede a inclusão do feito em pauta eletrônica quando ausente hipótese de sustentação oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, conforme disposto na Súmula n. 182/STJ.
O redimensionamento de medida
cautelar de sequestro que demanda reexame do acervo fático-probatório encontra óbice na
3.
Súmula n. 7/STJ.
O sequestro previsto no Decreto-
em crimes
lei n. 3.240/1941,
tributários, visa garantir não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento de
4.
eventual pena de multa e das custas processuais.
A oposição ao julgamento virtual deve
ser fundamentada e não impede a inclusão do feito em pauta eletrônica quando ausente
hipótese de sustentação oral, conforme
-A do Regimento Interno do STJ.
art. 184

Dispositivos relevantes citados:RISTJ, arts. 159 e 184-A; Decreto-lei n. 3.240/1941.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay
Neto,
Quinta
Turma,
julgado
em
11.11.2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.144.229/RJ,
04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.982.372/RS,
Quinta Turma, julgado em 19.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUI CARAMORI, SANDOVAL
CARAMORI e SELVINO CARAMORI FILHO contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
(fls. 1831-
Súmula n. 182/STJ
1838).
Na origem, os agravantes figuram como requeridos em medida cautelar de
sequestro proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, vinculada a investigação de crimes contra a ordem tributária praticados no
âmbito da empresa Reunidas S/A, com prejuízo estimado superior a R$ 85.000.000,00 (fls.
437-439). A decisão de primeiro grau deferiu indisponibilidade de numerário via
SISBAJUD e sequestro de bens imóveis até o limite de R$ 8.930.798,00 (fls. 437-438).
Em
a defesa requereu levantamento de restrições sobre veículos e
28/08/2024,
contas bancárias, além de redimensionamento do bloqueio para incidir apenas sobre o
imóvel de matrícula n. 23.623, avaliado em aproximadamente R$ 18.500.000,00, alegando
suficiência para garantir débito atualizado de R$ 16.132.200,83 (fls. 437-438). O pedido foi
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

indeferido, com fundamento na existência de oito ações penais em andamento e dívida
tributária total de R$ 56.805.516,37 (fls. 438-439).
A apelação foi conhecida em parte e desprovida, mantendo-se as medidas
assecuratórias (fls. 538-545). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 557-560).
O recurso especial, fundado na alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição, foi inadmitido pelo 2o Vice-Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, com aplicação das Súmulas n. 83/STJ, n. 284/STF e
n. 7/STJ, conforme segmentação de seis controvérsias: nulidade por falta de
fundamentação; violação ao sistema acusatório e correlação; decisão extra petita;
redimensionamento do bloqueio; não cabimento do sequestro para reparação em crimes
tributários; e falta de individualização das condutas de RUI CARAMORI (fls. 1772-1774).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da inadmissibilidade,
notadamente às Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF, incidindo o óbice da Súmula n. 182/STJ
(fls. 1832-1833). Consignou-se, ainda, que, mesmo superado tal obstáculo, subsistiria a
incidência da
pois o redimensionamento da medida cautelar demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório (fls. 1834-1836).
No agravo regimental, os recorrentes sustentam ter impugnado
pormenorizadamente cada um dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (fls.
1846-1851). Quanto à
afirmam que as teses terceira, quarta, quinta e
Súmula n. 7/STJ,
sexta cuidam de revaloração jurídica, sem necessidade de revolvimento probatório (fls.
1846-1848). Quanto à
alegam negativa de prestação jurisdicional por
Súmula n. 83/STJ,
falta de enfrentamento de matérias essenciais nos embargos de declaração (fls. 1848-1849).
Quanto à
defendem fundamentação suficiente e correlação direta com
Súmula n. 284/STF,
violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação (fls. 1849-1851). Requerem
provimento do agravo regimental para conhecimento e provimento do recurso especial,
com oposição à inclusão em sessão virtual (fl. 1851).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em parecer anterior, havia opinado pelo
desprovimento do agravo em recurso especial, por impugnação genérica e incidência das
Súmulas n. 182 e n. 7/STJ (fls. 1824-1828).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos autônomos que embasaram a inadmissibilidade
do recurso especial na origem, notadamente a aplicação das Súmulas n. 83/STJ e n. 284
/STF, incidindo o óbice da
Os agravantes, nas razões do presente
Súmula n. 182/STJ.
recurso, limitam-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sem lograr infirmar
os fundamentos da decisão impugnada.
Registro que a
dispõe ser inviável o agravo que deixa de
Súmula n. 182/STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso, a decisão de
inadmissibilidade proferida pelo 2o Vice-Presidente do TJSC segmentou seis controvérsias
e aplicou três óbices distintos e autônomos: a
quanto à primeira
Súmula n. 83/STJ
controvérsia, por consonância com a jurisprudência sobre embargos de declaração não se
prestarem à rediscussão do julgado; a
quanto à segunda, por deficiência
Súmula n. 284/STF
de fundamentação e dissociação argumentativa; e a
quanto às demais, por
Súmula n. 7/STJ
demandarem revolvimento fático-probatório (fls. 1772-1774).
Compulsando as razões do agravo em recurso especial (fls. 1776-1811), verifico
que os recorrentes concentraram sua impugnação na tentativa de afastar a incidência da
sustentando tratar-se de revaloração jurídica, sem apresentar
Súmula n. 7/STJ,
enfrentamento pormenorizado e específico quanto aos fundamentos autônomos
relacionados às Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF. Com efeito, quanto à Súmula n. 83/STJ,
aplicada pela Presidência do TJSC à primeira controvérsia (fls. 1772-1773), o agravo em
recurso especial não dedica capítulo ou argumentação específica para demonstrar a
divergência jurisprudencial ou a inaplicabilidade do verbete. Da mesma forma, quanto à
aplicada à segunda controvérsia por deficiência de fundamentação (fl.
Súmula n. 284/STF,
1773), o agravo limita-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem atacar
diretamente o fundamento de dissociação argumentativa apontado na inadmissibilidade.
Tal deficiência dialética atrai, de forma inexorável, o óbice da Súmula n. 182/STJ,
conforme reiterada jurisprudência desta Quinta Turma. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III, "a",
art. 102,
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão no
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria constar
a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo
da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante nas
razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
justificando o não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não implica
reconhecimento de omissão ou contradição, quando a fundamentação do
julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a fundamento
de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula
83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.

Ainda que superado o óbice da
subsistiria a incidência da
Súmula n. 182/STJ,
A pretensão de redimensionamento da medida cautelar de sequestro,
Súmula n. 7/STJ.
para que recaia exclusivamente sobre o imóvel de matrícula n. 23.623, demanda
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório, especialmente quanto à suficiência
do bem, aos valores dos débitos tributários, aos parcelamentos alegados e à correlação
entre as ações penais e o patrimônio constrito. O acórdão estadual firmou premissas fáticas
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

claras: existência de oito ações penais em andamento, dívida tributária total de R$
56.805.516,37 e insuficiência dos bens constritos para garantia integral das obrigações (fls.
541-543). Modificar tal conclusão exigiria incursão vedada em sede de recurso especial.
Nesse sentido, a orientação pacífica desta Corte:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. LEGITIMIDADE.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
FUNDAMENTAÇÃO.
VALOR
BLOQUEADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve
acórdão do Tribunal de Justiça que manteve medidas cautelares de arresto
e sequestro em desfavor do agravante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) seria
ilegal o bloqueio de bens efetivado sem que houvesse decisão vigente; b)
o Ministério Público pode requerer a hipoteca legal; c) o prazo de 15 dias
para promoção do processo de inscrição da hipoteca legal foi
descumprido; d) a decretação da constrição patrimonial cautelar carece
fundamentação idônea; e) o recurso especial pode ser conhecido para a
tese de ausência do requisito do periculum in mora necessário para a
aplicação das medidas cautelares e patrimoniais; f) o óbice da Súmula n. 7
do STJ não deve ser aplicado ao pleito de reconhecimento da
arbitrariedade e da desproporcionalidade do quantum constrito pela
medida de arresto.
III. Razões de decidir
3. O vício da efetivação do bloqueio de bens quatro dias antes
da formalização da decisão nos autos não ensejou demonstração concreta
de prejuízo no caso em tela, porquanto o juiz operacionalizou o bloqueio
após provocação ministerial, tendo garantido o contraditório diferido,
sendo certo que em nova decisão houve a ratificação da constrição.
4. O Ministério Público possui legitimidade para requerer
medidas assecuratórias, sobretudo quando visar a reparação de danos
ocasionados por atos de corrupção. Ainda, o processo de inscrição da
hipoteca legal foi promovido pela acusação assim que intimada do arresto
do imóvel.
5. A fundamentação das decisões foi considerada suficiente, eis
que expôs de forma clara e precisa as razões fáticas e jurídicas acerca da
imprescindibilidade da efetivação da medida cautelar, não havendo
necessidade de rebater todos os argumentos da defesa.
6. No que concerne a questão referente à ausência do
periculum in mora necessário para a imposição das medidas cautelares e
patrimoniais, escorreita a incidência da Súmula n. 284 do STF diante da
indicação genérica de ofensa a dispositivos legais.
7. Em relação à tese de arbitrariedade e desproporcionalidade
do quantum constrito pela medida de arresto, efetivamente há de se
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ pela necessidade de reexame do
acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há reconhecimento de nulidade
sem demonstração do prejuízo. 2. O Ministério Público tem legitimidade
para requerer medidas assecuratórias visando a reparação de danos de atos
de corrupção. 3. A fundamentação das decisões deve ser clara e precisa,
não sendo necessário rebater todos os argumentos da defesa. 4. A
aplicação da Súmula n. 284 do STF é justificada pela deficiência na
fundamentação recursal, notadamente pela indicação genérica de ofensa a
dispositivos de Lei Federal. 5. A averiguação da proporcionalidade do
montante indisponibilizado exige o reexame do acervo fático-probatório,
razão pela qual escorreita a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 125, 134, 136, 315,
§ 2o, IV;
IV; CP, arts. 49, 59 e 60.Jurisprudência relevante
art. 564,
citada: STJ, RMS n. 60.090/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

5/11/2019;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.083.332/PI,
em
STF, Pet 7069 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão
11/9/2023;
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/3/2019;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.516.094/GO,
julgado em
e STJ, AgRg no
rel. Min.
13/8/2024;
AREsp 1.353.529/DF,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.144.229/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
14/2/2025.

Por fim, registro que a jurisprudência desta Quinta Turma é consolidada no
sentido de que o sequestro previsto no Decreto-
em crimes tributários,
lei n. 3.240/1941,
visa garantir não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento de eventual pena
de multa e das custas processuais, sendo que o parcelamento tributário não enseja
levantamento automático da constrição. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ALCATRAZ.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS.
DEFEITO
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARRESTO E SEQUESTRO.
FUMUS
COMISSI
DELICTI
E
PERICULUM
IN
MORA.
AFASTAMENTO E CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESSEMELHANÇA FÁTICA. MOMENTO DA
DECRETAÇÃO. ANTES DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA
REPARAÇÃO DO DANO, MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.
INCIDÊNCIA
DA
TAXA
SELIC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA E SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. ORDEM DE PREFERÊNCIA DAS MEDIDAS
CONSTRITIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

1. Afasta-se a suposta falha na fundamentação do julgado
atacado, pois o Tribunal de origem ateve-se à questão deduzida nos autos,
tendo usado a Lei de Lavagem de Capitais apenas para reforço de
argumentação.
2. O sequestro foi decretado com base no Decreto-
e o
e seguintes do Código de Processo Penal -
Lei n. 3.240/41
art. 125
CPP c.c o
§2o, do Código Penal - CP.
art. 91,
3. O arresto e o sequestro como medidas cautelares de natureza
patrimonial no processo penal, exigem a comprovação do fumus comissi
delicti e do periculum in mora, ou seja, indícios da prática do ilícito penal
e perigo na demora no bloqueio dos bens que podem assegurar a
reparação dos prejuízos ocasionados pelo crime.
4. O acórdão recorrido fez a subsunção dos fatos apurados na
ação penal às normas de regência e para modificar essa conclusão, no
sentido de reconhecer a ausência dos requisitos supra mencionados,
mostra-se necessário o reexame das provas constantes dos autos, o que é
defeso na via eleita, pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O deferimento das medidas cautelares não exige a prova
cabal da procedência ilegal dos bens, pois essa certeza somente ocorrerá
após a instrução e julgamento da ação penal.
6. A decisão ora agravada não supriu a fundamentação do
acórdão prolatado na origem acerca das razões para o deferimento da
constrição efetuada em desfavor dos recorrentes.
7. O aventado dissídio pretoriano não ocorreu na hipótese, pois
o suporte fático dos paradigmas é diverso do julgado recorrido, pois neste
último concluiu-se pela existência do fumus comissi delicti e do
periculum in mora com base nos elementos específicos constantes dos
autos, ao passo que nos precedentes restou afastada a demonstração
desses elementos.
8. O arresto pode ser decretado antes da instauração da ação
penal, sendo desnecessária a efetivação anterior de hipoteca legal.
9. Mostra-se válida a constrição dos bens para garantir o
pagamento, além da reparação do dano ocorrido pela prática delituosa, da
pena de multa e das custas processuais.
10. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, em
detrimento do concurso material dos delitos, com a finalidade de diminuir
o valor arrestado, não pode ser analisado no âmbito do recurso especial,
por demandar o reexame de provas, a atrair o óbice da Sumula n. 7/STJ.
11. Não houve deliberação acerca do índice de correção
monetária no julgado atacado, o qual asseverou que a matéria deveria ser
discutida no juízo cível, e, desta forma, esta Corte não pode apreciá-la,
ante a ausência do prequestionamento do mérito da questão.
12. Acrescenta-se, ainda, que seria aplicável o óbice da
ante a ausência de ataque ao fundamento de que essa
Súmula n. 283/STF,
questão cuida de "matéria cível a ser tratada na seara própria e em
momento oportuno".
13. Por outro lado, deve ser afastada a aventada omissão
quanto ao pedido de afastamento da Selic, tendo o Sodalício Regional
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

afirmado que essa questão deveria ser resolvida no juízo cível, sendo que
motivação contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com a
sua ausência.
14. Revela-se despicienda a discussão acerca da necessidade da
insuficiência do sequestro para o deferimento do arresto, pois o julgado
atacado assentou a ausência de demonstração da origem lícita dos bens
arrestados.
15. Quanto à assertiva de que não foi respeitada a ordem de
preferência do arresto primeiro dos imóveis antes dos móveis, constata-se
que os fundamentos do julgado atacado oferecem maior eficiência no
bloqueio de ativos financeiros do que imóveis e na possibilidade de
deduzir esse pleito de substituição na primeira instância, não foram
infirmados nas razões do especial, a atrair o óbice da Súmula n. 283/STF.
16. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.982.372/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
27/8/2024.

Quanto ao pedido de oposição à inclusão em sessão virtual e de intimação dos
patronos para acompanhamento do julgamento (fl. 1851), registro que, nos termos do
-A do Regimento Interno do STJ, a oposição ao julgamento virtual deve ser
art. 184
fundamentada e não impede, por si só, a inclusão do feito em pauta eletrônica quando
ausente hipótese de sustentação oral. No caso, tratando-se de agravo regimental, não se
admite sustentação oral (art. 159 do RISTJ), razão pela qual a mera oposição não obsta o
julgamento na forma virtual. Indefiro, pois, o pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:13
Código de Controle do Documento: 7ad2433c-7cfb-490c-bb08-e0577eae1b0b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336794-8
AREsp 3.037.049 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09002394120168240012 50070541820218240012 9002394120168240012
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUI CARAMORI
AGRAVANTE
: SANDOVAL CARAMORI
AGRAVANTE
: SELVINO CARAMORI FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
ADVOGADOS
: CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUI CARAMORI
AGRAVANTE
: SANDOVAL CARAMORI
AGRAVANTE
: SELVINO CARAMORI FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
ADVOGADOS
: CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449098830221434@
2025/0336794-8 - AREsp 3037049 Petição : 2025/0119314-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:52
Código de Controle do Documento: BBC7F30E-40C2-4191-B39B-4D9A8A4BD99E